Tribunal: TJPA
Processo: 0014145-82.2016.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0014145-82.2016.8.14.0051
JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, RAIMUNDO HILTON MORAES DE AQUINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI N° 8.213/91. INCAPACIDADE RECONHECIDA POR LAUDOS MÉDICOS. AUTOR DIAGNOSTICADO

DOENÇA DEGENERATIVA “FASCITE PLANTAR E ESPORÃO DE CALCÂNEO (CID 10: M72.2)
. BENEFÍCIO DEVIDO NO PERÍODO EM QUE FOI SUSPENSO O PAGAMENTO. QUALIDADE DE SEGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 905/STJ E 810/STF.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1- Para a concessão do benefício de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91).

2- Das provas colacionadas nos autos, restou demonstrado que, devido às peculiaridades da atividade desenvolvida, o autor foi acometido de acidente que provocou pensamento do pé por madeira. Paciente diagnosticado como sendo
portador de doença degenerativa “Fascite Plantar e esporão de calcâneo (CID 10: M72.2)
, o que o incapacita, de forma parcial e temporária, para o labor. Resta, assim, caracterizado seu direito à percepção do auxílio doença acidentário.

3-
O termo inicial, para efeito de restabelecimento do benefício, deve ser contado da cessação indevida do pagamento pelo órgão administrativo. Precedentes STJ.

4- Os juros de mora e correção monetária são modulados, segundo os parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

5- EM
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER

DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA,

modificando-a para adequação das verbas consectárias aos moldes dos Temas 810/STF e 905/STJ
. No mais, confirmo os moldes da sentença, conforme a fundamentação do Voto da Desa. Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
30 de Setembro de 2020.

Belém-Pa, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença prolatada pelo Juízo de 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Prestações do Benefício Previdenciário de Auxílio Doença,
proposta por
RAIMUNDO HILTON MORAES DE AQUINO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a implantar/restabelecer do auxílio-doença acidentário em favor do autor, referente ao período compreendido entre o dia 26/11/2015 até 20/05/2016, compensando-se os valores eventualmente pagos a mesmo título, com abono atual, juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios (id 3339753).

Na origem, a exordial informa que o autor recebeu auxílio-doença, mas o benefício teria sido injustamente cessado pela autarquia ré a partir do dia o dia 26/11/2015, sendo restabelecido somente em 20/05/2016, sendo o objeto da lide o restabelecimento da verba acidentária no período citado. Juntou documentos.

A demanda foi proposta na Comarca de Santarém, tendo sido recebida a inicial e determinada a citação, conforme despacho (id 3339735).

O INSS, parte requerida, apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (id 3339736).

O Juízo
a quo
realizou audiência entre as partes, todavia não foi obtida conciliação, sendo determinada perícia médica, conforme o Termo de Audiência (id 3339739).

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves emitiu o
laudo
da perícia realizada pelo autor (id 3339745).

O INSS apresentou proposta de acordo, todavia não foi aceita pela parte autora.

O Juízo Singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por entender presentes os pressupostos legais para a implementação do auxílio-doença por acidente de trabalho na espécie,
referente ao pagamento das parcelas atrasadas do benefício de auxílio-doença no período compreendido entre o dia 26/11/2015 à 19/05/2016,
porquanto confirmada a incapacidade laborativa e sua reversibilidade pela perícia, assim como, também comprovada sua qualidade de segurado (id 3339753).

A Sentença transitou livremente em julgado, conforme
certidão
(id 3339754). Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça para fins de remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Proferi despacho (id 3419816), determinando a remessa dos autos ao órgão ministerial.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, alegando a falta de interesse primário e relevância social na presente demanda (id 3438212).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo à revisão da sentença, nos moldes seguintes.

O cerne da controvérsia consiste em aferir o acerto ou não da sentença, ao julgar procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença,
referente ao pagamento das parcelas atrasadas do benefício de auxílio-doença no período compreendido entre o dia 26/11/2015 à 19/05/2016,
período em que ocorreu a cessação do benefício pelo INSS.

Sobre a matéria, vale destacar que os planos de benefícios da Previdência Social são regidos pela Lei nº 8.213/91, que, em seu art. 1º, dispõe que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente,
auxílio-doença,
entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre a questão, o art. 59 da referida Lei 8.213/91 estabelece que,
in verbis
:

“Do Auxílio-Doença

Art. 59
.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (Vide Medida Provisória nº 664, de 2014) (grifei)

Parágrafo único
. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” (grifei)

O Decreto nº 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício em comento, senão vejamos:

“Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§1º
O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado
.

§2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

(...)

Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
. (grifei)

Do ordenamento citado, depreendo que o auxílio-doença, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Decreto 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a cessação do benefício se dá pela recuperação, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

Do exame dos autos, constata-se que o autor trabalhava em uma madeireira, sendo que em virtude do trabalho realizado, sofreu um acidente de trabalho decorrente de pensamento do pé por madeira, dessa forma, o requerente desenvolveu um “esporão de calcâneo”, conforme exames ensejando no afastamento de suas funções, inclusive foi submetido a procedimento cirúrgico no ano de 2011.

Posteriormente, após ser encaminhado ao setor de benefício do INSS, foi reconhecida a sua incapacidade laboral, permanecendo de benefício até o ano de 2015, ocasião que foi suspenso pelo INSS, sendo restabelecido a partir de maio de 2016.

O autor foi submetido à perícia realizada pelo CPC Renato Chaves, ocasião que foi emitido o laudo pericial (id 3339745), tendo o perito respondido aos quesitos formulados pelas partes, apresentando como conclusão que o periciando é portador de doença degenerativa “Fascite Plantar e esporão de calcâneo (CID 10: M72.2)”, assim como a moléstia interfere na capacidade laboral, pois o periciando não desempenha com plenitude as suas atividades na empresa, configurando redução da capacidade laboral parcial, assim como que a incapacidade para o trabalho é temporária e multiprofissional.

Portanto, com base na conclusão apresentada pelo perito e na documentação acostada aos autos, a sentença, ora reexaminada, está correta em seus fundamentos ao determinar a implantação/restabelecer o pagamento
do auxílio-doença,
apenas no período compreendido entre o dia 26/11/2015 à 19/05/2016,referente ao pagamento das parcelas atrasadas do benefício,
tendo em vista a comprovação da natureza acidentária da moléstia, a incapacidade laborativa e sua reversibilidade pela perícia, assim como, a sua qualidade de segurado
.

A qualidade de segurado especial também se afigura nos autos, na medida em que o autor já percebia o benefício até 25/11/2015, data em foi cessado o pagamento pelo INSS, sendo restabelecido somente a partir de 20/05/2016, e que tal não lhe fora subtraído pela perda desta qualidade. Além disso, não há prova produzida pelo réu em sentido contrário.

No contexto, reputo devidamente comprovados os pressupostos exigidos pelo
art. 59 da Lei nº 8.213/91;, assim como afigurado o auxílio-doença acidentário constitui-se no benefício amoldado à espécie, em virtude da relação da doença com a atividade desenvolvida pelo autor, e da possibilidade de restabelecimento aferida, o que afasta a hipótese de aposentação, pelo menos até o presente.

É neste sentido a jurisprudência, cujos precedentes colaciono:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFERIMENTO E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM PERÍODO PRETÉRITO. 1. Sentença ilíquida condenatória em face da Fazenda Pública sujeita ao reexame necessário, conforme Súmula 490 do STJ. 2. Consoante se depreende da redação do art. 59, da Lei nº 8.213 /91, "o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos". Caso concreto em que configurados os pressupostos legais à concessão do auxílio-doença, inclusive com nexo causal justificador de conversão do anterior benefício previdenciário concedido em acidentário. 3. Benefício devido desde o indevido cancelamento administrativo do anterior auxílio-doença previdenciário até 01/01/2008 - data definida pela perícia como limite da incapacidade. Conversão do benefício em acidentário. 4. Quanto à correção monetária das parcelas vencidas, deverá obedecer à variação do INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213 /91 c/c art. 4º da Lei 11.430 /06). 5. Os juros de mora devem ser fixados à razão de 12% ao ano, desde a citação, conforme o entendimento do STJ. 6. Com o advento da Lei nº 11.960, de 2009, a partir de 29-06-2009, a correção monetária e os juros moratórios deverão corresponder aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º). 7. Em relação às custas processuais, em face da nova redação do art. 11 do Regimento de Custas (Lei 8.121/85), dada pela Lei 13.471/10, está isento o INSS de seu pagamento. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70051616027, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 12/12/2012.

Data de publicação: 25/01/2013)

Acidente do trabalho Transtorno de estresse pós-traumático Conjunto probatório que aponta a impossibilidade de retorno do obreiro à sua atividade profissional habitual. Nexo causal comprovado Auxílio-acidente devido. Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença Juros moratórios e correção monetária Incidência da Lei nº 11.960 /09, a partir da sua vigência, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 - Honorários advocatícios de 15% sobre o valor dos atrasados até a data deste acórdão. Recurso provido para julgar a ação procedente.

TJ-SP - Apelação APL 00036387320128260405 SP 0003638-73.2012.8.26.0405 (TJ-SP). Data de publicação: 29/01/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. FUMUS BONI IURIS AFERIDO A PARTIR DE LAUDOS MEDICOS PARTICULARES ENQUANDO PENDENTE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. PERICULUM IN MORA REFERENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS. PARCELAS RETROATIVAS QUE DEVEM SER PAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A documentação juntada aos autos demonstra, em juízo perfunctório, que a agravada está acometida de doença psiquiátrica grave, não tendo condições de exercer atividade laboral. 2. A decisão agravada que concedeu a tutela antecipada para restabelecer o benefício da agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo. 3. Por outro lado, embora seja possível aferir a plausibilidade do direito quanto ao estado de incapacidade da agravada para atividades laborais e o consequente direito à percepção de benefício previdenciário, tal entendimento não se aplica em relação às parcelas pretéritas do auxílio-doença. 4. Isso porque as parcelas eventualmente vencidas deixam de ter caráter de urgência por se referirem a período pretérito durante o qual a agravada conseguiu subsistir, mesmo que por outros meios, não havendo que se falar na presença do requisito
periculum in mora
, imprescindível para o deferimento da tutela antecipada. 5. Ressalte-se que o pagamento dessas parcelas ao final do processo não causará qualquer risco à agravada e também evitará a imposição ao INSS de medida temerária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a decisão agravada que determinou o restabelecimento do benefício em favor da agravada, suspendendo-a apenas em relação ao pagamento dos valores retroativos, cujo cabimento deverá ser analisado ao final da instrução processual. (2016.04275125-25, 166.589, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 25-10-2016)

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA. DEVIDO. SEQUELAS PERMANENTES. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEVIDO.

1. O auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário, de cunho alimentar, cujo propósito é assegurar proteção ao segurado quando sofrer um acidente ou estiver incapacitado para exercer atividade laborativa, por mais de quinze dias consecutivos, nos termos do art. 59 e 60 da Lei nº 8.213/93;

2. No caso em tela, o laudo pericial fora claro ao atestar que, no período de 17.11.11 a 30.03.2013, o autor esteve incapacitado para o trabalho. Portanto, não havendo discussão quanto o direito do requerente, ao recebimento do auxílio-doença acidentário pelo período de sua incapacidade;

3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia;

4. As conclusões técnicas apresentadas atestam que o acidente acarretou incapacidade permanente e parcial ao trabalho habitual devido prejuízo funcional com a mão direita, causando maior esforço e dificuldade para a prática de seu trabalho. Logo, amoldando-se à previsão legal, é devida a concessão do

auxílio-acidente;

5. Reexame necessário conhecido; sentença confirmada.

(2019.00295058-58, 200.603, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)”

No mais, registro que o termo inicial do benefício deve ser o dia posterior à cessação indevida. Na espécie, a partir do dia 25/11/2015 até o dia 19/05/2016, de acordo com o fixado pelo juízo
a quo
, considerando que o benefício foi restabelecido a partir do dia 20/05/2016
.

Assim, uma vez que o autor manteve a qualidade de segurado até a data da propositura da ação e é portador de doença que o incapacita de modo parcial e temporariamente para as atividades laborativas, faz
jus
ao benefício de auxílio-doença nos moldes determinados na sentença atacada.

- Das Verbas consectárias

No tocante aos consectários legais, verifico que a sentença deve se adequar aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos julgamentos, com repercussão geral, no RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas
810/STF e 905/STJ
, devendo a decisão observar os critérios neles definidos.

Assim, compete a modulação das verbas de correção monetária e juros, aos parâmetros firmados nos respectivos precedentes obrigatórios. Neste ponto, a sentença deve ser retocada.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
conheço da Remessa necessária e confirmo em parte a Sentença,
devendo a decisão ser modificada apenas no tocante as verbas consectárias para se adequar aos moldes dos Temas 810/STF e 905/STJ. No mais, confirmo os moldes da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém-PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020